Tribunal: TJDFT
Processo: 0742382-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON-DF. OFERTA VEICULADA NA INTERNET. ERRO GROSSEIRO NÃO COMPROVADO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. CONTROLE LIMITADO À LEGALIDADE. MULTA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação que visa anular a multa de R$ 21.800,00 aplicada pelo PROCON-DF, em razão do descumprimento de oferta veiculada no sítio eletrônico da autora, por erro de precificação em promoção de produto.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve a verificação da existência de erro grosseiro que possa excluir a responsabilidade da empresa pelo cumprimento da oferta, bem como a análise da legalidade e proporcionalidade da multa aplicada.
III. Razões de decidir
3. O erro grosseiro alegado não foi comprovado. A oferta foi veiculada de forma clara, impondo ao fornecedor que a cumpra, nos termos do art. 30 do CDC.
4. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade. A multa aplicada pelo PROCON-DF obedeceu aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, conforme o art. 57 do CDC, e o controle judicial limita-se à verificação da legalidade do ato, sem exame do mérito administrativo.
IV. Dispositivo
5. Apelação não provida. Unânime.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 30, 35, 56 e 57.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.734.460/SP; STF, MI 4.733, Rel. Min. Edson Fachin.